Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As conclusões do acórdão decorreram da análise dos temas ventilados no habeas corpus, encontrando-se em consonância com a fundamentação que lhe deu suporte, não havendo que se cogitar da existência das omissões e contradições apontadas pelo embargante, o qual, na realidade, pretende novo exame da matéria para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.